Tribunal: STF
Processo: RE 1392832
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Alagoas, com fundamento em permissivo constitucional (art. 102, III, “a”, da CF), contra acórdão do Tribunal de origem que, reformando a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconheceu a Justiça Estadual como competente para processar e julgar o processo, determinando ao ora recorrente o fornecimento de medicamento não incorporado na lista SUS, restando assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS RANIZUMABE 10MG/ML OU AFLIBERCEPTE 40MG/ML – 5 APLICAÇÕES INTRAVÍTREAS – TRATAMENTO DE TRANSTORNO DE MEMBRANA NEOVASCULAR (CID: H 31 + 35) - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – INEXISTÊNCIA DE FÁRMACO ANÁLOGO NA REDE PÚBLICA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR PROFISSIONAL QUE ASSISTE O PACIENTE, DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO – RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE REGISTRO DO FÁRMACO NA ANVISA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 23, II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793), sustentando que o medicamento não se encontra dentre aqueles disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, de modo que o custo, portanto, deve ser suportado pela União.



    Aduz que “ao afastar a necessidade de inclusão do ente público responsável no polo passivo da lide, a Egrégia Turma Recursal inviabilizou a possibilidade de direcionamento da prestação de acordo com as normas de cooperação pré-estabelecidas, vulnerando os artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição federal”.



    Destaca que a jurisprudência do STF é no sentido que reconhecer a responsabilidade processual da União Federal nos casos de tratamento oncológico.



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, Ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, aquele acórdão foi integrado em sede aclaratória, havendo sido assentado o seguinte entendimento:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin)



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento, pelo qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.



    Por outro lado, a toda evidência, infirmar as conclusões do Colegiado a quo quanto à necessidade de fornecimento do medicamento passaria, necessariamente, pela reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1192922/RJ, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 21/03/2019, ARE 1252690/RJ, Ministro GILMAR MENDES, julgamento em 03/02/2020; ARE 1290183 AgR, Ministra CÁRMEN LÚCIA, RE 831385 AgR, Ministro ROBERTO BARROSO.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator